Tribunal: TJDFT
Processo: 0747120-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS LUIS DOS SANTOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 176149700, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0708729-69.2023.8.07.0010, proposta em desfavor de BANCO BMG S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53055072), sustenta a decisão combatida não merece prosperar, uma vez que postula a concessão da justiça gratuita por receber benefício previdenciário de um salário-mínimo e não tem condição de arcar com as despesas processuais, visto que há descontos em seus benefícios de empréstimos consignados em altos valores, prejudicando o seu sustendo. Defende que o valor de sua renda líquida é igual a dois salários-mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação, vestuário, entre outras despesas e que, além disso, há descontos de empréstimos consignados no valor de aproximadamente R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), o que diminui a sua renda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.